Tribunal: TJES
Processo: 0004273-78.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2024-06-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004273-78.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: IVO GOMES PEREIRA

APELADO: DELIO GOMES PEREIRA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível (fls. 86/96) interposto por
IVO GOMES PEREIRA
em face da r. sentença (fls. 80/83v), prolatada pelo MM. Juízo da 3ª Vara Cível de Serra/ES, que, nos autos da presente ação de arbitramento de aluguel c/c cobrança, ajuizada pelo apelante

em face de
DÉLIO GOMES PEREIRA
, julgou improcedente a pretensão autoral.

Sem contrarrazões do apelado, embora intimado para tal conforme Certidão de fl. 98v.

É o relatório.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Cível (fls. 86/96) interposto por
IVO GOMES PEREIRA
em face da r. sentença (fls. 80/83v), prolatada pelo MM. Juízo da 3ª Vara Cível de Serra/ES, que, nos autos da presente ação de arbitramento de aluguel c/c cobrança, ajuizada pelo apelante

em face de
DÉLIO GOMES PEREIRA
, julgou improcedente a pretensão autoral.

Antes de adentrar no mérito recursal, cabe esclarecer os contornos da lide.

O requerente
IVO GOMES PEREIRA
ajuizou a presente ação alegando ser herdeiro de Ilma Pereira Guerino, falecida em 13/05/2014, com Inventário tombado sob o n. 0012548-26.2014.8.08.0048, em trâmite na Vara de Órfãos e Sucessões de Serra/ES, também com ação de sobrepartilha, tendo como inventariado a herança de Jauri Guerino, sob o n. 0010558-63.2015.8.08.0048.

Aduz que o espólio é constituído de um único imóvel, localizado na Rua Espírito Santo, n. 177, Bairro Jacaraípe (Estância Monazítica), Serra/ES, além de valores depositados em poupança.

Porém, segundo alega, o requerido
DÉLIO GOMES PEREIRA
estaria utilizando o referido imóvel com exclusividade para sua moradia desde o falecimento da autora da herança, inclusive impedindo que outros herdeiros tenham acesso a imóvel.

Por isso, ajuizou a presente demanda buscando o arbitramento do aluguel a ser pago pelo requerido, incluindo os valores retroativos a partir do falecimento da
de cujus
.

Seguido o trâmite processual, após a sentença prolatada nos termos acima relatados,
IVO GOMES PEREIRA
interpôs apelo argumentando, em síntese, que
(i)
o apelado em sua Contestação confirmou que vem utilizando o imóvel com exclusividade desde a data do falecimento da autora da herança;
(ii)
não havia necessidade de produção de prova sobre o uso do bem pelo apelado, o que seria fato incontroverso nos autos, sendo que outros documentos comprovam que o requerido reside com sua família no imóvel objeto da presente ação, como a petição de fl. 63;
(iii)
quanto à oposição, por parte do apelante, em relação à utilização do bem pelo apelado, foi juntada aos autos à fl 21 a oposição formal, de modo que desde 16/09/2015 o requerente apresentou sua oposição ao uso exclusivo do imóvel pelo apelado, nos autos do processo de inventário; e mesmo que assim não fosse, a jurisprudência entende desnecessária a pré-notificação do herdeiro para o ajuizamento da ação de arbitramento e cobrança de aluguel, servindo o ajuizamento da ação como data inicial da oposição se outra forma já não houver manifestado.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito, adiantando que entendo pelo parcial provimento do apelo.

É cediço que, aberta a sucessão, a herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários (art. 1.784 do Código Civil). Ademais, a herança defere-se como um todo unitário, ainda que vários sejam os herdeiros (art. 1.791).

Tal significa que, com a abertura da sucessão, o domínio e a posse da herança transmitem-se imediatamente aos herdeiros, constituindo condomínio ou copropriedade em relação aos imóveis indivisos, de maneira que ao condômino que não está na posse do bem emerge o direito de exigir indenização correspondente ao uso da propriedade comum pelos condôminos que o ocupam.

Na espécie, verifico que o Juízo
a quo
julgou improcedente a demanda, em síntese, por falta de provas. Nesse ponto, afirmou o nobre magistrado de primeiro grau:

“O requerente não demonstrou aos autos elementos mínimos para o acolhimento do pedido, não comprovando aos autos o uso exclusivo do imóvel pelo requerido, a oposição dos demais herdeiros arrolados às fls. 15-16, bem como o valor mensal do aluguel correspondente ao imóvel”.

De fato, compulsando os autos, constata-se que o autor da ação fez pedido genérico quanto ao valor da condenação patrimonial e do aluguel pleiteado, aduzindo na Petição Inicial que tais quantias deveriam ser definidas no processo mediante perícia.

Ocorre que, conforme corretamente observado pelo Juízo de piso, foi oportunizada às partes a possibilidade de produção de provas (fls. 70/71), tendo o requerido manifestado pelo julgamento antecipado do mérito (fls. 76/77), ao passo que o requerente permaneceu inerte, malgrado devidamente intimado da Decisão (fl. 73/74).

Apesar disso, entendo assistir razão ao apelante quanto ao direito aos alugueis, tendo em vista que o requerido/apelado admitiu, em sua Contestação (fls. 38/43), que reside no imóvel desde antes do falecimento da
de cujus
e também após

(fls. 39):

“Primeiramente, cabe destacar que o Contestante, irmão da de cujus, já se encontrava residindo no referido imóvel antes do falecimento de sua irmã, uma vez que o Requerido era responsável de auxiliar a mesma em todos os aspectos da esfera civil, bem como em suas atividades diárias, em decorrência do quadro de saúde de sua irmã, bem como sua idade avançada, não sendo mais capaz de, por si só, gerir os atos de sua vida e necessitava do Requerido para lhe auxiliar. [...]

O Contestante continuou no imóvel, com o consentimento dos demais herdeiros [...]”

Quanto a esse ponto, registro o requerido sequer apresentou contrarrazões ao presente apelo, embora devidamente intimado para tal, segundo Certidão de fl. 98v.

Embora o requerido/apelado argumente na Contestação que os outros herdeiros concordam com a sua residência no imóvel, isso, mesmo sendo verdadeiro, não afastaria o direito do herdeiro discordante em relação a sua cota-parte do aluguel. Confiram-se arestos dos Tribunais nessa esteira:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - ARBITRAMENTO DE ALUGUÉIS - IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - REJEITADA - BENS DEIXADOS POR HERANÇA - COPROPRIETÁRIOS - USO EXLCUSIVO POR UM HERDEIRO - FIXAÇÃO DE ALUGUEL CORRESPONDENTE A COTA PARTE DE CADA HERDEIRO - INVENTÁRIO PENDENTE - IRRELEVANTE - INDENIZAÇÃO DEVIDA - SENTENÇA MANTIDA. Uma vez deferida a benesse da gratuidade da justiça, poderá a parte contrária, nos termos do art. 100 do Código de Processo Civil, oferecer impugnação em sede de contestação, de réplica ou de contrarrazões. Ausente apresentação de provas sobre a alteração da condição financeira da parte, bem como da contemporaneidade da sua capacidade, deve ser rejeitada a impugnação à gratuidade da justiça.
O condômino despojado da posse do imóvel objeto de copropriedade faz "jus" a indenização proporcional à sua cota parte, na forma de aluguel mensal.
Irrelevante que a ação de inventário ainda não tenha sido julgado, posto que o fundamento da presente demanda se restringe ao exercício de fruição exclusiva pelo herdeiro.

(TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.261933-0/001, Relator(a): Des.(a) Baeta Neves , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 24/05/2023, publicação da súmula em 25/05/2023)

CIVIL E PROCESSO CIVIL. ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. HERDEIROS. UTILIZAÇÃO EXCLUSIVA DO IMÓVEL. CONDOMÍNIO. TERMO INICIAL. PAGAMENTO PROPORCIONAL À COTA PARTE DA HERDEIRA. CITAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. É possível a condenação do herdeiro que usa com exclusividade o imóvel comum ao pagamento de aluguel aos demais proprietários do imóvel, sob pena de desrespeito a um dos princípios norteadores do direito pátrio, que consiste na vedação do enriquecimento sem causa. 2. No que tange ao termo inicial para o pagamento dos aluguéis, deve ocorrer, no caso em análise, da citação realizada nos autos, porquanto a partir do ajuizamento da ação com a citação é que se verifica o inconformismo inconteste da parte coproprietária e se constitui em mora a devedora.
3. Existindo 8 (oito) herdeiros discriminados na sentença do inventário e partilha, é devido à autora apenas o valor de aluguel referente à sua cota parte, correspondente a 1/8 (um oitavo).
4. Recurso parcialmente provido.

(Acórdão 1181133, 07044408120188070006, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5ª Turma Cível, data de julgamento: 18/6/2019, publicado no DJE: 4/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

APELAÇÃO CÍVEL. CONDOMÍNIO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUÉIS. IMÓVEL EM CONDOMÍNIO ENTRE CO-HERDEIROS. USO EXCLUSIVO DO BEM POR ALGUNS HERDEIROS. CABIMENTO DA FIXAÇÃO DE ALUGUEL EM FAVOR DO HERDEIRO QUE NÃO FAZ USO DO IMÓVEL NA PROPORÇÃO DE SUA COTA PARTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.791 DO CÓDIGO CIVIL.

O condômino que utiliza de forma exclusiva o bem comum em detrimento dos demais condôminos, deve arcar com a proporcional e correspondente indenização, sob pena de enriquecer ilicitamente à custas dos demais coproprietários, o que é vedado por lei.
DERAM PROVIMENTO AO APELO. UNÂNIME.

(TJ-RS, Apelação Cível, Nº 70074650904, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Giovanni Conti, Julgado em: 23-11-2017)

Assim, considerando a existência de dois herdeiros colaterais da falecida (pois o outro irmão já havia falecido anteriormente), conforme documento de fls. 15/16 dos autos, o apelante tem direito a metade do valor do aluguel do imóvel.

Já em relação aos alugueis retroativos, a indenização é devida desde a data da efetiva oposição do herdeiro em relação ao outro herdeiro residente no imóvel. Como já decidido pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
“é possível o arbitramento de aluguéis pelo uso exclusivo de bem imóvel por um dos ex-cônjuges, a partir do momento em que este toma conhecimento inequívoco do inconformismo da outra parte em relação à fruição exclusiva do bem, o que, via de regra, ocorre com a citação, mas nada impede que seja em momento anterior, quando há notificação extrajudicial”
(AgInt no REsp n. 1.782.828/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 29/10/2019, DJe de 5/11/2019.)

No mesmo sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS. IMÓVEL. RECONHECIMENTO DA UNIÃO ESTÀVEL E DO DIREITO AO IMÓVEL. ACORDO COM O HERDEIRO TESTAMENTÁRIO. OCUPAÇÃO POR TERCEIRO. DIREITO AO RECEBIMENTO DE ALUGUEL. TERMO INICIAL. NOTIFICAÇÃO DA OPOSIÇÃO À PERMANÊNCIA NO IMÓVEL.

1. Conforme art. 1.784 do Código Civil, aberta a sucessão, a herança transmite-se desde logo aos herdeiros legítimos e testamentários, é o denominado "Princípio da Saisine".

2. O termo inicial para o pagamento dos aluguéis é a data da oposição de um dos coproprietários à ocupação por terceiro.

3. Recurso não provido.

(TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.253333-1/001, Relator(a): Des.(a) Fausto Bawden de Castro Silva (JD Convocado) , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/11/2023, publicação da súmula em 30/11/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. HERDEIROS MAIORES E CAPAZES. INEXISTÊNCIA DE CONSENSO QUANTO À PARTILHA DE BENS.
USO DE IMÓVEL QUE COMPÕE O ACERVO HEREDITÁRIO POR ALGUNS DOS HERDEIROS. IMPOSIÇÃO DE ALUGUEL. CABIMENTO. TERMO INICIAL. DATA EM QUE AS OCUPANTES TOMARAM CIÊNCIA DA OPOSIÇÃO DOS DEMAIS HERDEIROS.
PRESTAÇÃO DE CONTAS PELA INVENTARIANTE. ANÁLISE PELO JUÍZO DO INVENTÁRIO. MEDIDA IMPOSITIVA. AVALIAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA CAPITAL. NECESSIDADE PARA VIABILIZAR A ALIENAÇÃO JUDICIAL. LIBERAÇÃO DE VALORES. DESCABIMENTO. PENDENTE A APROVAÇÃO DAS CONTAS E A MENSURAÇÃO DO VALOR DEVIDO PELAS RECORRENTES AO ESPÓLIO PELO USO DE IMÓVEL COMUM. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO EVIDENCIADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ-RS, Agravo de Instrumento, Nº 70082867045, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sandra Brisolara Medeiros, Julgado em: 28-04-2020)

No caso dos autos, não encontro prova da oposição efetiva do autor/apelante em relação à posse do imóvel por parte do requerido/apelado, motivo pelo qual a citação na demanda deve ser considerada o termo inicial da obrigação de pagar.

Finalmente, em relação ao valor dos alugueis, de fato, o autor se omitiu nesse ponto e não diligenciou para demonstrar montante específico e líquido. Apesar disso, penso ser cabível estabelecer-se a quantia em sede de liquidação por arbitramento, nos moldes do art. 509, inciso I, e art. 510 do CPC.

Como sabido, a liquidação objetiva dar valor a uma sentença ilíquida (sem valor), sendo que a liquidação por arbitramento permite que as partes apresentem parecer ou documentos elucidativos, assim como prova pericial a fim de alcançar a liquidez do título judicial. Cito julgados dos Tribunais pátrios que admitiram a liquidação por arbitramento em casos comparáveis ao ora em análise:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - REJEIÇÃO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - AFASTAMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - COMODATO VERBAL - COMPROVAÇÃO - FALECIMENTO DO PROPRIETÁRIO, PAI DO AUTOR - EXTINÇÃO DO COMODATO - NOTIFICAÇÃO DA RÉ PARA DESOCUPAÇÃO - ESBULHO - REQUISITOS PRESENTES - TUTELA POSSESSÓRIA E ALUGUÉIS - RECURSO PROVIDO EM PARTE.

- A repetição da fundamentação da inicial nas razões da apelação, por si só, não é suficiente para o não conhecimento do recurso, segundo posicionamento do Superior Tribunal de Justiça.

- A configuração da litigância de má-fé exige a comprovação do dolo ou a intenção de causar dano processual, o que não restou caracterizado nos autos.

- Com a extinção do comodato pelo falecimento do proprietário do imóvel, a recusa da requerida de restituí-lo ao herdeiro, atual proprietário do bem, configura esbulho e confere a ele o direito à tutela possessória e ao recebimento de aluguéis, cujo valor será apurado em sede de liquidação de sentença por arbitramento.

- Não há se falar em incluir, no dispositivo, a improcedência da usucapião, diante da sua alegação como defesa, tampouco em considerar que houve o trânsito em julgado no tocante à referida matéria.

(TJMG - Apelação Cível 1.0472.16.002329-8/003, Relator(a): Des.(a) Aparecida Grossi , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/09/2018, publicação da súmula em 09/10/2018)

[...] Instituído condomínio ou copropriedade sobre imóvel indiviso decorrente da transmissão e partilha da herança, ao condômino que não está na posse do bem emerge o direito de exigir indenização correspondente ao uso da propriedade comum pelos condôminos que o ocupam, dele fruindo com exclusividade, obrigação que decorre da responsabilidade que cada coproprietário detém em relação aos demais pelos frutos que aufere da coisa, conforme dispõem os artigos 1.319 e 1.326 do Código Civil. 4. Formado condomínio sobre imóvel indiviso, o condômino que passa a usufruir com exclusividade do imóvel deve, necessariamente, indenizar os outros copossuidores pela fruição da coisa como forma de, coibindo-se que se locuplete indevidamente, confira justa contrapartida pela privação que impõe aos outros, por emergir de imperativo legal, devendo a composição ser mensurada com lastro no valor corrente no mercado para a locação de imóvel similar.
5. A inexistência de prévia convenção sobre a fruição do imóvel indiviso por um dos condôminos determina que a indenização devida ao condômino alijado da fruição da coisa tem como termo inicial a citação, pois somente então se aperfeiçoa sua manifestação positiva e a mora do coproprietário, e como parâmetro os alugueres passíveis de serem gerados pelo imóvel, que, de sua parte, não sendo qualificados pelo obrigado, devem ser submetidos à liquidação de sentença por arbitramento, notadamente quando não aparelhado o valor que deveria alcançar.
6. Ultimada a partilha e estando o imóvel partilhado sob a posse exclusiva de coproprietário, os tributos gerados pelo imóvel devem ser suportados na medida da quota parte de cada condômino, ante sua germinação da propriedade comum, devendo, lado outro, as despesas decorrentes da fruição da coisa, precipuamente as tarifas de água e energia elétrica, serem suportadas por quem dele frui e usufruiu, porquanto não se afigura possível debitar-se as despesas provenientes da utilização do bem aos coproprietários que não estão na posse de imóvel comum, encargos que, contudo, não alcançam prêmio de seguro por não traduzir despesa ordinária e obrigatória decorrente do uso da coisa (CC, arts. 1.319 e segs.). 7. Apelações conhecidas e parcialmente providas. Preliminares rejeitadas. Unânime.

(TJ-DFT, Acórdão 1612360, 07197298020208070007, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1ª Turma Cível, data de julgamento: 31/8/2022, publicado no DJE: 6/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Desse modo, devida a reforma da sentença objurgada, no sentido da parcial procedência da demanda, sucumbindo o autor em parte mínima, o que acarreta a inversão da sucumbência.

Assim sendo,
CONHEÇO
do apelo interposto por
IVO GOMES PEREIRA
e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, a fim de reformar a sentença recorrida para condenar o requerido
DÉLIO GOMES PEREIRA
ao pagamento, em favor do autor, de aluguel pelo usufruto do imóvel (localizado na Rua Espírito Santo, n. 177, Bairro Jacaraípe, Estância Monazítica, Serra/ES), inclusive retroativamente desde a data da citação neste demanda, até a desocupação do bem, devendo a quantia do aluguel ser definida em liquidação por arbitramento, considerando o valor de mercado e o direito do requerente unicamente a sua cota-parte, em metade do valor total.

Outrossim, com inversão da sucumbência, condeno
DÉLIO GOMES PEREIRA
nas custas processuais e honorários sucumbenciais equitativos, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), porquanto muito baixo o valor da causa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, levando em conta os parâmetros do § 2º do mesmo dispositivo legal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUEL E COBRANÇA. USO DO IMÓVEL POR UM DOS HERDEIROS. CABIMENTO DO ALUGUEL. TERMO INICIAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
É cediço que, aberta a sucessão, a herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários (art. 1.784 do Código Civil). Ademais, a herança defere-se como um todo unitário, ainda que vários sejam os herdeiros (art. 1.791). Aberta a sucessão, o domínio e a posse da herança transmitem-se imediatamente aos herdeiros, constituindo condomínio ou copropriedade em relação aos imóveis indivisos, de maneira que ao condômino que não está na posse do bem emerge o direito de exigir indenização correspondente ao uso da propriedade comum pelos condôminos que o ocupam.

2.
O requerido/apelado admitiu, em sua Contestação (fls. 38/43), que reside no imóvel desde antes do falecimento da
de cujus
e também após
.
Quanto a esse ponto, o requerido sequer apresentou Contrarrazões ao presente apelo, embora devidamente intimado para tal. Embora o requerido/apelado argumente na Contestação que os outros herdeiros concordam com a sua residência no imóvel, isso, mesmo sendo verdadeiro, não afastaria o direito do herdeiro discordante em relação a sua cota-parte do aluguel.

3.
Em relação aos alugueis retroativos, a indenização é devida desde a data da efetiva oposição do herdeiro em relação ao outro herdeiro residente no imóvel. Como já decidido pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, “é possível o arbitramento de aluguéis pelo uso exclusivo de bem imóvel por um dos ex-cônjuges, a partir do momento em que este toma conhecimento inequívoco do inconformismo da outra parte em relação à fruição exclusiva do bem, o que, via de regra, ocorre com a citação, mas nada impede que seja em momento anterior, quando há notificação extrajudicial”. Precedente.

4.
No caso dos autos, não se constata oposição efetiva do autor/apelante em relação à posse do imóvel por parte do requerido/apelado, motivo pelo qual a citação na demanda deve ser considerada o termo inicial da obrigação de pagar.

5.
Em relação ao valor dos alugueis, de fato, o autor se omitiu nesse ponto e não diligenciou para demonstrar montante específico e líquido. Apesar disso, cabe estabelecer a quantia em sede de liquidação por arbitramento, nos moldes do art. 509, inciso I, e art. 510 do CPC. Como sabido, a liquidação objetiva dar valor a uma sentença ilíquida (sem valor), sendo que a liquidação por arbitramento permite que as partes apresentem parecer ou documentos elucidativos, assim como prova pericial a fim de alcançar a liquidez do título judicial.

6.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.